Tribunal: TJSP
Processo: 1512031-42.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU e taxas de conservação de vias e logradouros, limpeza pública, coleta de lixo e de prevenção e extinção de incêndios dos exercícios de 2013 a 2016 – Sentença que reconheceu a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Inconformismo fazendário improcedente – Nulidade das CDA's em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU e taxas de conservação de vias e logradouros, limpeza pública, coleta de lixo e de prevenção e extinção de incêndios dos exercícios de 2013 a 2016 – Sentença que reconheceu a nulidade das CDA's e extinguiu a ação – Inconformismo fazendário improcedente – Nulidade das CDA's em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) – Ausência de indicação do fundamento legal específico – Exercício do contraditório e da ampla defesa prejudicado – Vício que afeta o próprio lançamento e/ou a inscrição – Impossibilidade da substituição das CDA's – Nulidade dos títulos executivos extrajudiciais reconhecida, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15 – Sentença mantida – Recurso não provido.